Tribunal: TJDFT
Processo: 0044960-18.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ACÓRDÃO OMISSÕES. NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO. RECEBIMENTO PELA CONTRATADA. RECONHECIMENTO INEXISTENTE. RESCISÃO ABRUPTA E UNILATERAL. DIREITO INDENIZATÓRIO CABÍVEL. QUANTUM DEBEATUR. CRITÉRIOS FIXADOS PELO JULGADOR MEDIANTE APLICAÇÃO DA ANALOGIA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DO §2o DO ART. 85 DO CPC. REFOMATIO IN PEJUS. FALTA DE INTERESSE. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Diante da omissão do julgado colegiado quanto às matérias individualizadas pelos litigantes, necessária a sua retificação, para sanar os vícios e analisar as hipóteses aventadas nos aclaratórios.
3. Comprovado nos autos que a demandada rescindiu o ajuste de forma ilícita pois, sem a necessária notificação rescisória à contratada, e se apropriou de todo o fundo de comércio constituído pela autora, cabível indenização.
4. Comprovados os danos materiais sofridos, mas sendo impossível determinar pelos documentos acostados aos autos a exatidão e extensão dos danos, o quantum debeatur deve ser remetido à liquidação de sentença, observados os critérios fixados pelo julgador com base na aplicação analógica de lei.
5. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 86, caput, do CPC. Se as partes foram reciprocamente sucumbentes e o acolhimento do pedido de alteração do critério de arbitramento dos honorários de sucumbência resultar na sua majoração, haveria a refomatio in pejus, sendo manifesta a falta de interesse recursal neste ponto. Não bastasse, o pedido foi formulado apenas em sede dos aclaratórios, o que violaria a regra da preclusão.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.